Tribunal: TJSP
Processo: 2106892-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Rescisão c.c. indenização – Tutela provisória – Cruzeiro marítimo – Viagem não realizada pelos agravados, em razão da pandemia do vírus Covid-19 – Suspensão da cobrança das parcelas vincendas no cartão de crédito – Possibilidade – Liminar deferida – Decisão mantida – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106892-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MSC
CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, são agravados JOAO DE ARAUJO e LUCIANA
PLENS GIMENES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106892-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38222 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38222
AGRV.No: 2106892-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA,
AGDO. : JOAO DE ARAUJO E OUTRO
*Rescisão c.c. indenização
Tutela provisória

Cruzeiro marítimo
Viagem não realizada pelos
agravados, em razão da pandemia do vírus Covid-19

Suspensão da cobrança das parcelas vincendas no cartão
de crédito Possibilidade Liminar deferida Decisão
mantida Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação de rescisão de contrato c.c. repetição do indébito,
deferiu a tutela provisória pleiteada pelos agravados.
A ré agravante discorre quanto ao caso fortuito e a
força maior, em decorrência da pandemia causada vírus COVID-19, e da
possibilidade do adiamento da reserva. Refere-se à MP 948/2020 e que,
na hipótese de cancelamento, o prestador de serviços ou a sociedade
empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo
consumidor desde que assegurem a remarcação, a disponibilização de
crédito para uso ou abatimento disponíveis nas respectivas empresas, ou
outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Alega que em razão
da pandemia, alterou sua política de cancelamento, remarcação e
compensação, de acordo com a norma vigente. Alega que obrigar a
agravante a deixar de promover qualquer ato de cobrança ou realizar a
suspensão de todas as cobranças relacionadas aos serviços tratados nos
autos junto às faturas de cartão de crédito dos agravados seria afastar a
aplicação da MP 948/2020. Busca a reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106892-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38222 - Letícia/Fabiane
3
Nesta Instância, foi indeferido o pleiteado efeito
suspensivo.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Trata-se de ação de rescisão de contrato c.c.
indenização, na qual os autores agravados aduzem que adquiriram um
cruzeiro marítimo, para o período de 16/03/2020 a 19/03/2020, com
embarque no Porto de Santos/SP e destino a Camboriú/SC, no valor total
de R$ 4.770,82. Todavia, em razão da pandemia do vírus Covid-19 e por
se tratarem de grupo de risco, pleitearam o reagendamento da viagem
para outro período, que foi recusado pela agravante, sob o argumento de
que o não comparecimento seria considerado “no show”, e que isso
refletiria em multa de 100% do valor pago. Alegaram que, diante do
risco da pandemia, não embarcaram no navio, e mesmo que tivessem, o
contrato restaria inadimplindo, pois o cruzeiro não aconteceu na forma
avençada, vez que houve alteração da rota do navio durante o trajeto.
Postularam, em razão do exposto, liminar para suspender a cobrança das
parcelas vincendas a serem debitadas no cartão de crédito.

A questão foi corretamente analisada em Primeiro
Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por
este Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106892-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38222 - Letícia/Fabiane
4
Como bem ressaltado pelo d. Magistrado a quo:
“Considerando-se o decreto de pandemia pela OMS,
bem como o fato dos requeridos estarem no denominado grupo de risco
(maiores de 60 anos e portadores de doença cardíacas fls. 25 e 84), o
que impossibilitaria que efetuassem a viagem contratada.
Considerando-se ainda, o decreto de quarenta por
parte dos governos mundiais, o impedimento de viagens e o fechamento
de fronteiras e, o fato de que os autores podem sofrer danos de ordem
econômica, DEFIRO o pedido de suspensão das cobranças das parcelas
vincendas (valor de R$ 439,00 vencimento no dia 25/04/20 a serem
debitadas no cartão de crédito de titularidade do autor
Banco
Bradesco, CNPJ 60.746.948.0001-12, sob pena de pagamento de multa
diária no valor de R$ 100,00, até o máximo de R$ 6.000,00, por dia de
atraso.
INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada.
Após o retorno das atividades normais, cite-se o
requerido.
O interessado deverá providenciar a impressão e
protocolo deste, para atendimento, comprovando a postagem e/ou
protocolo nos autos, em cinco dias.
Servirá o presente despacho, por cópia digitada,
como OFÍCIO.
Int.”
De fato, esse é o quadro dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106892-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38222 - Letícia/Fabiane
5
O documento de fls. 89 autos principais demonstra
que a agravante confirmou o cruzeiro e que a ausência de embarque dos
passageiros seria considerada no show.
Destaque-se que a viagem dos agravados estava
programada para os dias 16 a 19 de março de 2020, datas essas que
antecederam a Medida Provisória no 948, editada em 08/04/2020.
Não há depois desse período demonstração de que a
agravante tenha oferecido aos agravados a possibilidade de remarcação
ou disponibilizado crédito para utilização futura, ou efetuado outro
acordo com os agravados.
Ora, o fumus boni iuris reside na probabilidade do
direito invocado pelos agravados, porquanto demonstrada a evidente
impossibilidade de viagem no cruzeiro marítimo, haja vista a situação de
pandemia enfrentada atualmente.
O periculum in mora, por sua vez, consiste nos
efeitos deletérios que a persistência dos débitos no cartão dos recorridos
pode trazer, acarretando o dispêndio de vultosa quantia para pagamento
de serviço que não foi desfrutado.
Preenchidos, assim, os requisitos exigidos pelo art.
300 do CPC/2015 para a concessão da antecipação da tutela e não se
detectando risco de irreversibilidade, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106892-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38222 - Letícia/Fabiane
6
Pelo exposto, nega-se provimento a este recurso.
SOUZA LOPES
Relator